Tribunal: TJBA
Processo: 8082134-90.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão julgador: MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-25
Data de publicação: 2025-09-25

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n. 8082134-90.2024.8.05.0001

Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível

APELANTE: JOSE ANSELMO CRUZ DE CERQUEIRA

Advogado(s): THIAGO DA SILVA MEIRELES, ANA PAULA SANTANA SILVA DE OLIVEIRA

APELADO: BV FINANCEIRA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

Advogado(s):JOAO FRANCISCO ALVES ROSA

ACORDÃO

EMENTA:
DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. RELAÇÃO DE CONSUMO CONFIGURADA. REGISTRO DE INFORMAÇÕES NO SISTEMA DE INFORMAÇÕES DE CRÉDITO DO BANCO CENTRAL (SCR). AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. VIOLAÇÃO AO DIREITO À INFORMAÇÃO. ILICITUDE CONFIGURADA. DANO MORAL PRESUMIDO (
IN RE IPSA
). DEVER DE INDENIZAR. VALOR ARBITRADO EM R$ 10.000,00. APLICAÇÃO DO ART. 43, § 2º, DO CDC. REFORMA DA SENTENÇA QUANTO À DISTRIBUIÇÃO DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS. CONDENAÇÃO INTEGRAL DA PARTE RÉ. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS EM 15% SOBRE A CONDENAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Ação ajuizada por consumidor em face de instituição financeira, objetivando a exclusão de registro no Sistema de Informações de Crédito do Banco Central (SCR), sob alegação de ausência de notificação prévia, bem como a condenação por danos morais e imposição de ônus sucumbenciais.

2. Sentença do Juízo da 20ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador/BA julgou parcialmente procedentes os pedidos, reconhecendo a ilicitude do registro sem notificação prévia, mas afastando a condenação por danos morais e a imposição de honorários advocatícios, com fundamento no art. 86, parágrafo único, do CPC.

3. Apelação interposta pelo autor, visando à condenação por danos morais, sob argumento de configuração do dano
in re ipsa
, e à reforma da distribuição dos ônus sucumbenciais, com a fixação de honorários.

4. Contrarrazões apresentadas pela parte ré, pugnando pela manutenção da sentença.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

5. Há duas questões em discussão: a) saber se a inscrição de dados no SCR, sem notificação prévia, configura dano moral
in re ipsa
; b) saber se, à luz do resultado da demanda, a parte ré deve suportar integralmente os ônus sucumbenciais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

6. A relação entre as partes é de consumo, incidindo o art. 43, § 2º, do CDC, que impõe o dever de notificação prévia ao consumidor em caso de inscrição de dados em cadastros.
7. A inscrição indevida, por ausência de notificação, tem efeito análogo à negativação em cadastros restritivos de crédito e caracteriza ato ilícito, sendo desnecessária a demonstração de prejuízo específico, conforme jurisprudência consolidada.

8. O dano moral, nessas hipóteses, é presumido, pois a publicidade de registro desabonador afeta a reputação creditícia do consumidor, razão pela qual impõe-se a reparação.

9. Fixada indenização em R$ 10.000,00 (dez mil reais), considerando os princípios da razoabilidade, proporcionalidade e os parâmetros jurisprudenciais adotados pelo Tribunal de Justiça do Estado da Bahia.

10. Reformada também a sentença quanto aos ônus sucumbenciais, diante da procedência integral dos pedidos, com condenação da instituição financeira ao pagamento da totalidade das custas e honorários, fixados em 15% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 2º, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11. Recurso conhecido e provido. Sentença reformada para:
a
) condenar a parte ré ao pagamento de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de danos morais, com correção monetária pelo INPC a partir da data do acórdão e juros de 1% ao mês a partir do evento danoso;
b
) condenar a ré ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 15% sobre o valor atualizado da condenação;
c
) manter a determinação de exclusão do registro no SCR.
Tese de julgamento:
A inscrição de dados negativos em sistema de crédito sem prévia notificação ao consumidor viola o art. 43, § 2º, do CDC, sendo presumido o dano moral, cabendo indenização; configurada a procedência integral da demanda, impõe-se à parte vencida o pagamento integral dos ônus sucumbenciais.

Dispositivos relevantes citados

Código de Defesa do Consumidor, art. 43, § 2º;

Código de Processo Civil, arts. 85, § 2º, e 86, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada

TJ-BA, Apelação Cível n. 8064983-48.2023.8.05.0001, Rel. Des. Paulo César Bandeira de Melo Jorge, j. 30/07/2024.

TJ-BA, Apelação Cível n. 8079024-20.2023.8.05.0001, Rel. Des. Lícia Pinto Fragoso Modesto, pub. 06/06/2024.

TJ-BA, Apelação Cível n. 8065260-64.2023.8.05.0001, Rel. Des. Antônio Adonias Aguiar Bastos, pub. 01/08/2024.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível nº
8082134-90.2024.8.05.0001
, em que figuram, como Apelante

JOSE ANSELMO CRUZ DE CERQUEIRA
e apelada

BV FINANCEIRA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO (BANCO BV S.A.)
,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER
e
D
A
R

PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Sala de Sessões, datado e assinado eletronicamente.

MARIA DAS GRAÇAS HAMILTON

Desembargadora Relatora